Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015782-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (EMBARGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA PLAUSÍVEL – EMBARGOS ADOLHIDOS.

Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, bem como a majoração da verba, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2o do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%).

Em havendo erro material, pois os honorários advocatícios foram fixados em face da desistência, eis que não se trata de reconhecimento de prescrição, devendo ser acolhidos os embargos apenas para esclarecer tal ponto; todavia, com a manutenção do posicionamento da tese de plausibilidade da fixação dos honorários de maneira equitativa e de aplicabilidade do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
,

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015782-18.2021.8.11.0000
, interposto por
CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA (ora Embargado)
, e manteve os termos da decisão recorrida,
que nos autos de Habilitação de crédito no 0013150-83.2016.8.11.0041 – Código 1106451, fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8° do CPC, a serem pagos pela parte Recorrida/Embargante – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA (Agravada/Embargante).

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de erro material – utilização de premissa fática equivocada, eis que o processo foi extinto sem resolução de mérito (em razão de desistência) e não com fundamentação na prescrição.

Diz que “(...)
consta no acórdão de ID n. 128393175 que a tese aventada pelo Agravante (prescrição do crédito) teria sido acolhida pelo juízo de piso, contudo, com o devido respeito, tem-se que o juízo a quo nada ponderou acerca da prescrição, apenas homologou a desistência do feito”.

(ID. Num. 129585152 - Pág. 2)

Argumenta que “(...)
os honorários sucumbenciais foram arbitrados com fundamento no art. 90 do CPC, que trata justamente da verba honorária em casos de desistências, o que certamente reforça que tese da prescrição sequer foi analisada pelo juízo”. (ID. Num. 129585152 - Pág. 3)

Requer o acolhimento dos aclaratórios, pugnando-se pela retificação do acórdão, reconhecendo a ocorrência do erro material apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Não há interesse da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, conforme já manifestado anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
,

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relator, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015782-18.2021.8.11.0000
, interposto por
CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA (ora Embargado)
, e manteve os termos da decisão recorrida,
que nos autos de Habilitação de crédito no 0013150-83.2016.8.11.0041 – Código 1106451, fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8° do CPC, a serem pagos pela parte Recorrida/Embargante – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA (Agravada/Embargante).

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -– INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – AGRAVO DESPROVIDO.

Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, bem como a majoração da verba, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2o do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%)”.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Da leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítida a necessidade de aclaramento do acórdão, pois os honorários, efetivamente, foram fixados com base na desistência da parte autora/embargante, e não em razão da prescrição, pois tal instituto sequer foi analisado pelo Juízo “a quo”.

Assim, à luz do artigo 1.022 do CPC, reconheço o erro material, e posiciono-me no sentido de extirpar a expressão “êxito da tese de prescrição” ou que ocorreu a prescrição; devendo-se ser entendido que os honorários foram fixados em razão da desistência, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo
85, § 8°. Do CPC, entendimento este mantido por este Tribunal.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração e reconheço o erro material, devendo ser consignado que os honorários fixados pelo Juízo “a quo” tiveram como parâmetro a desistência da parte Autora/Embargante e aplicação do princípio da causalidade; e não tese de prescrição, sendo a decisão de primeiro grau mantida e o respectivo agravo desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022